Tribunal: TJDFT
Processo: 0742900-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742900-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRIELY SANTOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO OU ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 3. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado exclusivamente em depoimentos prestados pelos policiais, sem o esteio de outros elementos probatórios. Subsidiariamente, defende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo próprio e pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante do arcabouço probatório delineado nos autos, as versões da defesa que pretendem a absolvição ou desclassificação da conduta imputada à ré para o crime de porte de drogas para consumo próprio não merecem prosperar, pois não são corroboradas por nenhum elemento de prova. Sobre a prova técnica, o Laudo Pericial Definitivo de Substância n. 71.063/2023 (ID: 57955009) concluiu que se tratava de 8 (oito) porções de “maconha” acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida total de 98,33 g (noventa e oito gramas e trinta e três centigramas). Ressalte-se que os policiais narraram que, antes de ANDRIELY ser abordada, ela dispensou no chão duas porções da substância. Ao se submeter à busca pessoal, a ré trazia consigo mais seis porções de maconha. Pela foto constante do laudo químico, percebe-se que há semelhança entre as oito porções de maconha, de modo que a afirmação da acusada está isolada nos autos. Ainda que tenha sido o rapaz que conversava com a ré quem dispensou a droga – o que não se comprovou – é certo que a acusada tinha mais entorpecente consigo. É dizer, a narrativa dos policiais aliada à apreensão da droga (parte no chão e parte em poder de ANDRIELY) formam prova consistente acerca da autoria delitiva. Conforme é cediço, os depoimentos que os agentes públicos prestam nessa qualidade são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, principalmente quando coerentes e harmônicos com as demais provas constates dos autos, como na espécie (ID 59605535 – Pág. 3). É de se perceber que os elementos de prova produzidos indicam, de forma indubitável, sobretudo pelos relatos harmônicos dos policiais, que, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, a ré trazia consigo oito porções de maconha, perfazendo quase cem gramas do entorpecente, para fins de difusão ilícita. Conforme bem ressaltado pela Magistrada na sentença, a quantidade seria suficiente para 98 (noventa e oito) porções individuais de maconha (ID 59605535 – Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002